Tribunal: TJPA
Processo: 0801359-37.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801359-37.2019.8.14.0028

APELANTE: GEORGE MIRANDA DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801359-37.2019.8.14.0028

APELANTE: GEORGE MNIRANDA DE SOUSA

ADVOGADO: GIOVANNA VALENTIM COZZA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO: MARIA SOCORRO ARAÚJO SANTIAGO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS POR CONSIDERAR QUE NÃO HÁ ILEGALIDADE NO CONTRATO.

ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS.

NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA N. 539 DO STJ.
PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO.
SENTENÇA NÃO MERECE ALTERAÇÃO, POIS O SERVIÇO FOI EFETUADO.

ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO AO CONTRATO.

O BANCO NÃO DEMONSTROU QUE APRESENTOU OS DEVIDOS ESCLARECIMENTOS AO CONSUMIDOR SOBRE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PORTANTO DEVE ESTE SER RETIRADO DO CONTRATO EM QUESTÃO, BEM COMO A QUANTIA REFERNTE AO SEU PAGAMENTO DEVE SER DEVOLVIDA

EM DOBRO AO CONSUMIDOR, DE ACORDO COM O ART.
42 DO CDC.

INCIDÊNCIA DE
IOF. LEGALIDADE NA COBRANÇA. Previsão legal no

art. 2º do Decreto nº 6.306/2007. A exclusão do Seguro Prestamista do montante financiado impactará na base de cálculo do imposto e, por isso, o valor do IOF correspondente ao seguro deverá ser restituído à parte autora.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801359-37.2019.8.14.0028

APELANTE: GEORGE MNIRANDA DE SOUSA

ADVOGADO: GIOVANNA VALENTIM COZZA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO: MARIA SOCORRO ARAÚJO SANTIAGO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata - se de recurso de Apelação Cível interposto por
GEORGE MIRANDA DE SOUSA,
em face da sentença proferida nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDCIONAL movida em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.

Pretende o autor a revisão de cláusulas constantes em contrato consistente em Cédula de Crédito Bancário com Alienação Fiduciária, para compra do veículo Marca FORD, modelo FORD KA- FLEX , modelo 2018, cor branca, placa QDY1885, Renavam 0112366686-2.

Alegou a parte autora que celebrou contrato

de financiamento para aquisição de veículo com o Banco Bradesco. Afirma que o valor total do veículo

é de R$45.664,00, sendo que pagou R$13.700,00 como entrada e financiou R$31.964,00, a serem pagos em 48 parcelas de 1.063,79. Mencionou que o valor cobrado é abusivo, com taxa de juros fora da legalidade e com incidência ilegal de encargos moratórios, remuneratórios e comissão de permanência. Afirma que os valores contratuais precisam ser ajustados a um

patamar justo.

A instituição financeira requeira não apresentou contestação. (ID 11978614)

Na sentença, considerou o julgador:

(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação e extingo o processo, com resolução de mérito, nos termos do disposto no art. 487, I, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando sua exigibilidade suspensa, visto a concessão da gratuidade processual.Inconformado com a sentença, ANDRE LUIS DE FREITAS BALBY aduz que que houve cerceamento de defesa pela falta de produção de provas. Mencionou que caberia a exclusão da capitalização mensal de juros e a redução à taxa média de mercado, pois se mostra pactuado em 2,44%, que se mostra abusiva. Afirmou que seria ilegal a cobrança de tarifa de cadastro de serviços de terceiros, venda casada de seguro. Requerendo a revisão do contrato com o provimento do recurso.(...).

Inconformado com a sentença, o autor GEORGE MIRANDA DE SOUSA,

defende em suas razões,

a abusividade da taxa de juros adotada, bem como a capitalização.

Sustenta ainda a ilegalidade da

cobrança de tarifa de registro, bem como

de seguro prestamista. Requerendo a revisão do contrato com o provimento do recurso.(ID 11978626).

Contrarrazões apresentadas (ID 11978630).

É o relatório.

Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém , de

de

2024 .

DESA . GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801359-37.2019.8.14.0028

APELANTE: GEORGE MNIRANDA DE SOUSA

ADVOGADO: GIOVANNA VALENTIM COZZA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO: MARIA SOCORRO ARAÚJO SANTIAGO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

A pretensão recursal do

o recorrente assenta-se na tese defendida

de

ilegalidades

no contrato celebrado entre as partes. Tais como a capitalização de juros, a cobrança de taxa de registro, de seguro prestamista e por fim de cobrança de IOF.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS:

O apelante defende a ilegalidade da capitalização de juros
, no entanto, nota-se que o contrato prevê essa
possibilidade (ID 11978596, pág. 05),

portanto não prospera a alegação do apelante. Vejamos o que Carlos Roberto Gonçalves explica:

“O anatocismo consiste na prática de somar os juros ao capital para contagem de novos juros. Há, no caso, capitalização composta, que é aquela em que a taxa de juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros acumulados até o período anterior. Em resumo, pois, o chamado ‘anatocismo’ é a incorporação dos juros ao valor principal da dívida, sobre a qual incidem novos encargos.” (Direito Civil Brasileiro. 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 409).

Assim, a capitalização de juros pode ter periodicidades diversas, seja mensal, semestral ou anual, e tudo deve ser previsto no contrato.

Desse modo, diante da previsão das taxas de juros mensal e anual, na leitura do contrato, o contratante deverá observar se a taxa de juros anual é superior a 12 vezes a taxa mensal, o que significa que os juros são capitalizados, conforme Súmula 541-STJ:

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

O contrato juntado aos autos
(ID 11978596, pág. 05),

prevê no Custo Efetivo Total anual 28,32%, o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (2,10%), pois 12 x 2,10% é igual à 25,2%, posto isso, já é suficiente para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada, conforme Temas Repetitivos 246 e 247 e REsp 973827/RS.

Portanto não há o que se falar em ilegalidade da capitalização.

Estas orientações encontram eco nas duas Turmas de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos
:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE DE SUA COBRANÇA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo de interno em apelação cível, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decisão vergastada, em consonância com o voto do relator. Turma Julgadora: Des. Constantino Augusto Guerreiro – Relator,(8296960, 8296960, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-23)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. PRÉVIA ESTIPULAÇÃO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento ao direito de defesa, por ausência de ampla produção probatória. O documental concernente ao contrato celebrado entre as partes reúne elementos suficientes ao julgamento antecipado da lide. Ademais, a própria parte recorrente faz juntada de laudo pericial com planilha de cálculo em que apresenta contraposição aos índices indicados no contrato, afastando ainda mais a nulidade do julgado por cerceamento ao direito de (7286859, 7286859, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-11-25)

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO:

Com relação à tarifa de registro do contrato, sendo comprovada a prestação do serviço de registro do contrato no órgão de trânsito, impõe-se o reconhecimento da legalidade da cobrança. E de fato verifica-se a anotação deste registro referente a alienação fiduciária relacionado ao Banco BRADESCO S.A (id 11978596, PÁG. 07), no documento do veículo. Portanto, mostra-se cabível tal cobrança:

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS APRECIADA A PARTIR DAS SÚMULAS N. 596, STF E 382 E 379 DO STJ.TEMÁTICA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS. LIVRE PACTUAÇÃO. FRUIÇÃO DO BEM. JUROS ATINENTES À TAXA MÉDIA DO MERCADO, CONFORME ESTABELECIDO PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DA LEGALIDADE NA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO
. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE
.
É
VALIDA A COBRANÇA DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM, BEM COMO DA
CLÁUSULA QUE PREVÊ O RESSARCIMENTO DE DESPESA COM O REGISTRO DO CONTRATO, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DA COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO EFETIVAMENTE PRESTADO E DE CONTROLE DA ONEROSIDADE EXCESSIVA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0031431-75.2011.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024 ). destaquei

Portanto, a cobrança da tarifa de registro do contrato mostra-se

pertinente e não merece alteração.

SEGURO PRESTAMISTA:

Quanto ao seguro prestamista vinculado ao contrato de alienação fiduciária, alega o recorrente que o contrato não foi claro quanto a sua cobrança,

o BANCO BRADESCO, sequer

apresentou manifestação, no sentido de demonstrar que prestou os devidos esclarecimentos ao autor. Portanto, este valor deve ser retirado do contrato em questão, bem como a quantia já descontada, referente ao respectivo seguro prestamista, deve ser devolvido em dobro ao consumidor, de acordo com o art. 42 do CDC.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL APLICAÇÃO DO CDC - SEGURO - VENDA CASADA CARACTERIZADA. Nos termos da Súmula 297, do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Somente é legal a cobrança de tarifas de registro de contrato, avaliação de bem e serviços de terceiros quando há comprovação da efetiva prestação do serviço.
A vinculação entre o seguro e o empréstimo configura venda casada quando não há comprovação de que foi dada oportunidade ao consumidor para realizar ou não a contratação.
(TJ-MG - AC: 10000211715149001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 14/10/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2021)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÕES - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM SEGURO PRESTAMISTA - DESCONTO DE SEGURO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA EM 1º GRAU - RECURSO DA AUTORA - 1. SEGURO PRESTAMISTA - ALEGADA FALTA DE INFORMAÇÕES E VENDA CASADA - INEXISTÊNCIA DE OFERECIMENTO DE ESCOLHA AO CONSUMIDOR NA CONTRATAÇÃO DA SEGURADORA - VENDA CASADA CONFIGURADA - ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO - TEMA 972 DO STJ - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PROCEDENTE - 2. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL - REQUISITOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC PREENCHIDOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO ACOLHIDA - 3. DEVER DE INDENIZAR ABALO MORAL - COMPROMETIMENTO DE RENDA - INCOMPROVAÇÃO - MERO DISSABOR - INDENIZAÇÃO INACOLHIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO EM PARTE PROVIDO. 1.
É abusiva cobrança de seguro prestamista quando não facultada a escolha ao consumidor na contratação da seguradora, configurando-se venda casada a ensejar a procedência do pleito declaratório de inexistência de débito. 2. Indemonstrado engano justificável na cobrança indevida, procede a devolução do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC).
3. Desconto não autorizado por pensionista, a título de seguro, sem nenhum reflexo moral ou econômico grave, não enseja indenização porque a tolerância é um dos esteios do ordenamento jurídico. (TJSC, Apelação n. 5005229-95.2021.8.24.0058, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. Thu Mar 24 00:00:00 GMT-03:00 2022).(TJ-SC - APL: 50052299520218240058, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 24/03/2022, Segunda Câmara de Direito Civil)

COBRANÇA DE IOF:

Quanto ao IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) este é tributo cobrado pela União aos tomadores de crédito, nos termos do art. 153 da Constituição Federal e respectivos regramentos, não havendo qualquer ilegalidade na sua cobrança,
razão pela qual não merece

reforma a sentença nesse ponto
.

Corroborando o entendimento ora esposado, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS PARA CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO. TAC TEC.IOF. MORA. REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO. Juros remuneratórios: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33)- Súmula 596/STF. A jurisprudência tem adotado como critério de aferição dos juros remuneratórios, a comparação entre o valor contratado e o valor médio publicado pelo BACEN. Na hipótese dos autos, os juros remuneratórios são inferiores à taxa média praticada pelo mercado para o período e modalidade da contratação, conforme consulta ao sítio do Banco Central do Brasil para, não havendo abusividade a ser reconhecida. Capitalização dos juros remuneratórios: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que clara e expressamente pactuada, o que restou atendido, conforme cláusula contratual. Tabela Price:. Com efeito, esta Corte reconhece a possibilidade de utilização da Tabela price como método de amortização,... contudo, assim como na capitalização, o sistema francês de amortização somente é admitido, quando expressamente convencionado no contrato. No caso dos autos, está expressamente demonstrada a contratação da tabela price, que deve ser mantida. Encargos moratórios: Resta pacificado que a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual, os quais, por sua vez, têm seus limites estabelecidos na jurisprudência. REsp. nº 1.063.343/RS e Súmula 472 do STJ. No caso concreto, não há previsão no contrato e nem demonstração pela parte autora de cobrança de comissão de permanência fora dos parâmetros jurisprudenciais acima. Encargos para concessão do financiamento: Conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.251.331/RS), permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira , ressalvada eventual abusividade no caso concreto, e não tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC). Porém, no caso dos... autos não há qualquer indicativo de cobrança destes encargos. Imposto sobre Operações Financeiras.
IOF. O IOF é tributo previsto na Lei nº 5.143/1966 e Decreto nº 6.306/2007 de incidência obrigatória e repassado à União. Não havendo nos autos comprovação de excesso ou erro no cálculo, não merece ser afastado
. Mora: O reconhecimento de cobrança abusiva de verbas da normalidade contratual (tais como emprego de juros remuneratórios excessivos e capitalização mensal), afasta a mora até a apresentação da nova conta. No caso concreto, mantida a mora, pois não reconhecida qualquer abusividade a ensejar o seu afastamento. Compensação/repetição de indébito: Não ocorrendo a revisão das cláusulas contratuais, descabe a repetição/compensação de valores já pago pela parte autora. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075648469, Vigésima Quarta Câmara Cível - Regime de Exceção, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 25/04/2018).

(TJ-RS - AC: 70075648469 RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Data de Julgamento: 25/04/2018, Vigésima Quarta Câmara Cível - Regime de Exceção, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/04/2018).”
destaquei

Cumpre registrar que o IOF incide sobre todas as tarifas/taxas descritas no contrato.

Logo, como houve revisão da cláusula contratual

referente ao seguro prestamista, concluindo-se pelo sua exclusão do contrato,

entende-se que os valores pagos a título de IOF correspondente ao seguro devem ser restituídos ao autor, em razão da alteração na base de cálculo do imposto.

Corroborando com esse entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. TARIFA DE SEGURO NÃO FACULTADO AO CONSUMIDOR.
cobrança pela instituição financeira do IOF incidente sobre a operação de crédito. licitude.
contudo, deve ser expurgado o
IOF
incidente sobre as tarifas declaradas ilegais. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ – Recurso Especial Repetitivo nº 1.639.259/SP e nº 1.639.320/SP - Tema 972). 2. Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1251331, o IOF pode ser repassado aos consumidores, uma vez que obrigação acessória ao financiamento.
Contudo, no caso de declaração de tarifas ilegais, o IOF sobre si incidente deve ser de responsabilidade da instituição financeira.
(TJPR - 18ª C.Cível - 0004249-05.2017.8.16.0025 - Araucária - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA - J. 01.03.2021)
destaquei

Sendo assim, conheço do recurso de apelação, e
dou-lhe provimento parcial
para reformar a sentença no tocante ao seguro prestamista, considerando que este se tratou de venda casada, sendo devida a restituição em dobro deste valor ao apelante, incluindo os valores pagos a título de IOF, sobre ele incidente. No mais, para manter a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/04/2024